Tribunal: TJES
Processo: 5000541-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. PODER DE POLÍCIA. REDUÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A., sucessor da BV Financeira, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reduzindo a multa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 e condenando as partes ao pagamento de honorários de sucumbência. O Município de Vitória também interpôs recurso, pleiteando a manutenção do valor da multa e a exclusão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta a execução fiscal é nula; e (ii) estabelecer se a multa imposta pelo PROCON deve ser mantida no valor original ou reduzida, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA contém todos os requisitos exigidos pela legislação, incluindo data do fato gerador, legislação aplicável, dispositivo infringido, valor consolidado e data de inscrição em dívida ativa, assegurando a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

O PROCON detém competência para intervir em questões contratuais.

A redução da multa para R$ 12.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante da redução da multa em mais de 50%, deve ser mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais não pode ser declarada nula por meras falhas formais que não comprometam o contraditório e a ampla defesa.

O PROCON detém poder de polícia para aplicar multas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente do número de consumidores afetados.

A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando seu montante inicial não se revelar adequado ao caso concreto.

A sucumbência recíproca deve ser reconhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desª Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000541-76.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor de BV FINANCEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., sucessor da BV FINANCEIRA, contra a sentença proferida nos embargos à execução fiscal que julgou parcialmente procedentes os embargos, reduzindo a multa de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00 e condenando as partes embargante e embargada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Após apreciar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por conhecer e DAR provimento ao recurso para acolher os embargos à execução e declarar a nulidade da CDA, com a competente extinção da execução fiscal. Via de consequência, JULGOU PREJUDICADO o recurso do Município de Vitória e o condenou ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem. De início, convém registrar que
“nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "'a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa'" (STJ, REsp n. 1.725.310/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/5/2018).
(REsp n. 2.161.807, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/08/2024.)

Na hipótese dos autos, após examinar o conteúdo probatório anexado aos autos, verifico na CDA exequenda discrimina os valores devidos, contemplando o total atualizado, a multa administrativa aplicada e os encargos decorrentes. Inclui também a referência ao dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que embasa a infração atribuída à embargante, além de fazer referência à legislação municipal aplicável em relação aos juros (Leis Municipais nº 4165/94 e nº 4452/97).

Além disso, vê-se que a
data da Inscrição em Dívida Ativa
está explicitamente indicada na CDA, atendendo ao requisito de identificação temporal do crédito tributário.

Assim, concluo que a presença de elementos como data do fato gerador, legislação de regência, dispositivo infringido, valor consolidado e data de inscrição garante que a CDA seja
suficientemente detalhada
para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, além de confirmar a
liquidez, certeza e exigibilidade do título
.

Desse modo, deve ser rejeitada a tese apresentada pelo Recorrente, de nulidade do título exequendo.

Seguindo no exame das razões recursais apresentadas pela Recorrente BV FINANCEIRA, afasto de igual modo a alegação de que o PROCON não detém competência para intervir em questões contratuais, haja vista que
“a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Em relação aos honorários, considerando que o pedido de anulação da multa foi julgado improcedente e o pedido subsidiário foi acolhido para reduzi-la em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...) 7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Ante o exposto, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, nego provimento ao recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A.

Passo ao exame das razões recursais apresentadas pelo Município de Vitória, que em seu recurso, defende a reforma da sentença, salientando que deve ser mantido o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que não é desproporcional. Afirma que a multa foi fixada levando em consideração os termos do artigo 57 da Lei n.° 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com critérios objetivos relacionados à gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738103 em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), com as alterações dos Decretos 11.843104, 12.302/05 e 12.393/06. Defende que deve ser reformada a parte relativa aos honorários advocatícios, eis que o pedido principal de anulação da multa foi julgado improcedente, de modo que subsiste a obrigação do Banco requerente em pagar a multa, assim, deve ser reconhecido que o Município sucumbiu em parte mínima do pedido.

No caso dos autos, observo que a multa, apesar de legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que o valor não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Nesses termos:
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para R$12.000,00 (doze mil reais) tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória.

CONCLUSÃO:

Com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, conheço e NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BV FINANCEIRA, mantendo inalterada a sentença.

Em razão do improvimento dos recursos interpostos, majoro as verbas honorárias arbitradas na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 27-31/01/2025

Apelação Cível nº 5000541-76.2020.8.08.0024

Apelante: Banco Votorantim S.A.

Apelado: Município de Vitória

Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior

Vogal: Desª. Janete Vargas Simões

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a Divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000541-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) APELANTE: MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Município de Vitória e, de outro, por BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória/ES, que, em embargos à execução fiscal, reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON e estabeleceu critérios para os encargos da dívida.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reduzindo a multa administrativa imposta pelo PROCON ao valor de R$ 12.000,00, em substituição ao valor original de R$ 57.272,39, inscrito em dívida ativa no valor atualizado de R$ 86.950,70. Também determinou que ambas as partes arcassem com os honorários sucumbenciais.

No julgamento dos recursos interpostos, serão examinados os seguintes pontos essenciais: i) validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); ii) competência do PROCON para aplicar a multa; iii) legalidade e possível abusividade da tarifa de cadastro; iv) proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa; e v) distribuição dos ônus sucumbenciais.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, ao julgar o REsp nº 1138202/ES, fixou tese jurídica no sentido de que
é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles
.

Nessa esteira, a Lei nº 6.830/80 em seu art. 2º, § 5º, dispõe que o termo de inscrição de dívida ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No mesmo sentido é o art. 202, do CTN, abaixo colacionado:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Compulsando os autos, constato que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) não atende plenamente aos requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, bem como no art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN), de modo a comprometer sua liquidez. Tal conclusão se ampara na evidente obscuridade em relação ao valor da dívida, decorrente da ausência de informações necessárias para esclarecer a discrepância entre o valor inscrito e o valor convertido. Explico.

Segue o demonstrativo de débito da CDA:

Ao analisar a CDA, em particular a tabela referente ao demonstrativo de débito, verifica-se que a coluna n. 04 é intitulada “Vl. Inscrito (U.R.)”, com o valor correspondente de “17.896,50”, enquanto a coluna n. 05 traz o título “Vl. Convert.” e exibe o valor de “R$61.232,89”.

Ainda em relação ao referido demonstrativo, observa-se que, embora a coluna n. 04 indique que o valor inscrito se encontra expresso em Unidade de Referência (U.R), as observações anexas sugerem que nessa coluna os valores estão “expressos em Moeda da época em que o débito foi inscrito em Dívida Ativa”.

Dessa forma, o primeiro vício que afeta a liquidez da CDA reside na correta indicação da expressão monetária da dívida — se em unidade de referência ou em moeda corrente —, pois, enquanto o título da coluna aponta para “U.R.”, a legenda indica que o valor representa a “moeda da época em que o débito foi inscrito”.

Ademais, outro requisito não observado, relativo à validade da CDA, refere-se ao método de conversão do valor da dívida. Conforme já exposto, a coluna n. 05, sob o título “Vl. Convert.”, apresenta o montante de “R$61.232,89”, com legenda que indica ser esse “o valor inscrito em Dívida Ativa convertido para REAL, descontados os valores já pagos”.

Diante disso, infere-se que o montante indicado na coluna n. 05 se origina dos dados da coluna n. 04, cujos valores, não obstante, não permitem determinar com clareza se estão expressos em moeda corrente ou unidade de referência, tampouco especificam o método de conversão para reais.

Constata-se, portanto, a ausência, na CDA, de informações relativas ao critério de conversão que culminou no valor apurado em reais, incluindo qual unidade de referência foi utilizada e sua previsão legal correspondente.

À vista dessas lacunas, concluo que a CDA não detém a liquidez necessária, dada a inobservância de seus pressupostos legais, conforme os dispositivos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 202 do CTN, impossibilitando ao devedor a exata compreensão do montante da dívida e, por conseguinte, cerceando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Tal entendimento, no sentido de se exigir que os pressupostos legais inerentes da CDA estejam presentes no título, sobretudo quanto à clareza dos índices e previsão legal, também já foi adotado por esta e. Primeira Câmara Cível, vejamos:

Em relação à correção monetária, restou expresso que o valor da dívida ativa, devidamente identificada em VRTE, seria convertida em moeda corrente pelo valor da VRTE vigente na data do pagamento, evidenciado de forma clara sua incidência e forma de aplicação legal.
(TJES, Classe: Apelação, 024120051776, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, § 5º, III c/c § 6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021890-61.2018.8.08.0035, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Reconhece-se a nulidade da CDA que não indica de forma escorreita a disposição de lei em que fundamentada a inscrição em Dívida Ativa, infringindo as normas previstas no art. 202, inc. III, do CTN e no art. 2º, § 5º, inc. III, da LEF.
(TJ-ES - APL: 00066265120158080021, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 29/01/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2018)

Por derradeiro, impossível a retificação da CDA, tendo em vista que o art. 203, do CTN prevê que
a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância
.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para acolher os embargos à execução e declarar a nulidade da CDA, com a competente extinção da execução fiscal, razão
JULGOU PREJUDICADO
o recurso do Município de Vitória e o condeno ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.